Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-48.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Creditamento indevido de ICMS – Pretensão do contribuinte que creditou ICMS pago na aquisição de energia elétrica – Estabelecimento de supermercado.
DECADÊNCIA– Aplicabilidade do dispositivo art. 150, §4o, do CTN – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Mais de cinco anos anteriores à notificação da lavratura do auto de infração –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Creditamento indevido de ICMS – Pretensão do contribuinte que creditou ICMS pago na aquisição de energia elétrica – Estabelecimento de supermercado.
DECADÊNCIA– Aplicabilidade do dispositivo art. 150, §4o, do CTN – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Mais de cinco anos anteriores à notificação da lavratura do auto de infração – Reconhecimento da decadência parcial
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Pretensão de produção de prova pericial – Provas suficientes para o deslinde – Impraticabilidade da prova indireta – Ausência de comprovação de dados pertinentes ao período do creditamento.
MÉRITO – Aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.117.139 – Julgado sob a ótica das normas federais que regem a matéria – Possibilidade da aplicação do precedente – Jurisprudência desta Câmara de Direito Público – Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.